Tribunal: TJDFT
Processo: 0747226-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A detração é admitida em processos distintos quando o período a ser descontado consistir em prisão processual, relativa a processo em que tenha ocorrido a absolvição ou extinção da punibilidade, e a pena a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar.

2. Havendo na sentença a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006, mostra-se desproporcional a utilização do período integral de prisão preventiva para a declaração de extinção de punibilidade, já que tal delito não é apenado com pena privativa de liberdade.

3. Escorreita a decisão do juízo da execução que descontou um dia do período de prisão provisória para considerá-lo para a extinção da punibilidade quanto ao crime previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006, computando-se o tempo restante (mais de 8 meses) na execução das penas cujos delitos foram praticados anteriormente à custódia cautelar.

4. Agravo ministerial conhecido e não provido.